Tribunal: TJMT
Processo: 1080395-16.2024.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1080395-16.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Apreensão, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIO DA SILVA MELHOMEM - CPF: 004.557.591-62 (AGRAVADO), PAOLA DE OLIVEIRA TREVISAN GOMES - CPF: 847.257.291-91 (ADVOGADO), ILMO. SR. SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO SGPA/SEMA/MT (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO E DESTINAÇÃO DE VEÍCULOS NO TRANSPORTE DE MADEIRA. TERCEIRO TRANSPORTADOR DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE AUTUAÇÃO E DE PROCESSO ADMINISTRATIVO EM SEU DESFAVOR. EXIGÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SUBJETIVA PARA SANÇÃO PATRIMONIAL DEFINITIVA. DISTINÇÃO DE PRECEDENTES DO STJ SOBRE APREENSÃO. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que concedeu segurança para anular termos de apreensão, depósito e doação de caminhão e reboque do impetrante, determinando a restituição definitiva dos bens apreendidos pela SEMA/MT, em fiscalização de transporte de madeira.

II – Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a manutenção da apreensão e a destinação definitiva (doação) de veículos utilizados no transporte de madeira quando (i) o proprietário é terceiro transportador de boa-fé, (ii) não foi autuado nem submetido a processo administrativo sancionador, e (iii) inexiste prova de dolo, culpa ou conivência com o ilícito imputado ao embarcador.

III – Razões de decidir

3. A apreensão de produtos e instrumentos da infração ambiental é autorizada pela Lei nº 9.605/1998 e pelo Decreto nº 6.514/2008, mas sua aplicação deve ser sistemática, compatibilizando tutela ambiental com direito de propriedade, devido processo legal, contraditório e vedação ao confisco, sobretudo quando a medida evolui de cautelar de polícia para sanção patrimonial definitiva.

4. À luz da Lei nº 11.442/2007, o transportador rodoviário contratado, como prestador de serviço, não responde automaticamente por irregularidades atribuídas ao embarcador; a responsabilização administrativa do terceiro de boa-fé demanda demonstração de participação, conivência ou ao menos culpa, com apuração própria e garantia procedimental.

5. No caso, reconheceu-se que o impetrante não foi autuado nem teve instaurado procedimento punitivo; comprovou a propriedade e a atuação regular como transportador, e a irregularidade documental decorreu de erro material do remetente, posteriormente corrigido, sem elementos de má-fé do transportador, o que inviabiliza a perda do bem como efeito sancionatório.

6. Os precedentes do STJ invocados pelo Estado, que afastam a exigência de habitualidade/especificidade do veículo para a apreensão, não autorizam a destinação definitiva de bem de terceiro inocente; impõe-se distinção: uma coisa é a apreensão cautelar para cessar o ilícito, outra é a consolidação da medida como sanção patrimonial sem imputação subjetiva e sem devido processo ao proprietário.

7. A intervenção judicial, em mandado de segurança, limita-se ao controle de legalidade: constatada a ausência de autuação do proprietário, a inexistência de prova de culpa/dolo e a doação do bem sem procedimento próprio, impõe-se a nulidade dos atos administrativos e a restituição dos veículos, sem incursão indevida no mérito administrativo.

IV – Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A destinação definitiva de veículo apreendido como instrumento de infração ambiental exige a apuração da responsabilidade do proprietário, com devido processo legal administrativo e demonstração de dolo ou culpa, quando se tratar de terceiro transportador de boa-fé. 2. Precedentes do STJ que dispensam a prova de habitualidade do uso do veículo para fins de apreensão não autorizam sanção patrimonial definitiva contra proprietário não autuado e sem responsabilidade subjetiva demonstrada
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível n.º 1080395-16.2024.8.11.0041, oriunda de mandado de segurança em trâmite perante a Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, em que figura como impetrante FÁBIO DA SILVA MELHOMEM.

Irresignado com a decisão monocrática, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs o presente agravo interno, sustentando, em síntese, que não houve qualquer arbitrariedade por parte dos agentes da SEMA/MT, que teriam apenas cumprido a legislação ambiental ao apreender os veículos utilizados no transporte da carga de madeira tida por irregular.

Reitera que a apreensão do instrumento do ilícito ambiental é consequência necessária da infração constatada, independentemente de quem seja o proprietário, sob pena de esvaziamento da efetividade do poder de polícia e da tutela do meio ambiente. Invoca, novamente, precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é prescindível a demonstração de uso específico, exclusivo ou habitual do veículo para a prática de infrações ambientais.

Requer, ao final, a reforma da decisão agravada, para que seja dado provimento à apelação e, por conseguinte, denegada a segurança, restabelecendo-se a validade dos atos administrativos de apreensão, depósito e doação dos veículos.

Em contrarrazões a parte recorrida, defende a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos, enfatizando a condição de terceiro de boa-fé, a inexistência de qualquer imputação administrativa em seu desfavor e a comprovação de que atua exclusivamente como transportador, sem integrar a cadeia de exploração ou comercialização da madeira.

Argumenta que o agravante se limita a reproduzir os fundamentos já deduzidos na apelação, sem apontar qualquer erro de premissa, omissão ou contradição na decisão singular, buscando apenas rediscutir matéria fático-probatória.

Sem manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível n.º 1080395-16.2024.8.11.0041, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve, na íntegra, a sentença concessiva da segurança em mandado de segurança impetrado por FÁBIO DA SILVA MELHOMEM, objetivando a anulação de termos de apreensão, depósito e doação de veículos de sua propriedade, bem como a consequente restituição dos bens apreendidos pela SEMA/MT.

A controvérsia cinge-se em verificar se é juridicamente legítima a apreensão e a posterior destinação de caminhão e reboque de propriedade do impetrante, utilizados em transporte de madeira, quando restou reconhecida, na sentença e na decisão monocrática, a sua condição de terceiro de boa-fé, não autuado no processo administrativo ambiental e sem qualquer elemento probatório a indicar dolo, culpa ou conivência com o ilícito.

O agravante sustenta que os agentes da SEMA/MT apenas cumpriram a legislação de regência, que determina a apreensão dos instrumentos da infração ambiental, incluindo veículos, independentemente de quem seja o proprietário, sob pena de esvaziamento da eficácia do poder de polícia e da tutela ao meio ambiente. Defende que a apreensão teria natureza vinculada, bastando a constatação de que o veículo foi utilizado no transporte de produto florestal irregular, e que a circunstância de o proprietário ser terceiro de boa-fé não teria o condão de afastar a medida.

Reafirma, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de recurso repetitivo, consolidou o entendimento de que a apreensão do veículo não depende de comprovação de uso específico, exclusivo ou reiterado na prática de infrações ambientais, de modo que a exigência de demonstração de habitualidade representaria uma “prova diabólica” e inviabilizaria a atuação fiscalizatória.

Ao final, pugna pela reforma da decisão monocrática, a fim de que seja dado provimento à apelação, com a consequente denegação da segurança.

Todavia, não assiste razão ao agravante.

A solução do caso passa, necessariamente, pela correta interpretação do regime jurídico da responsabilidade administrativa ambiental quando em jogo a situação do transportador rodoviário de cargas, proprietário de veículo utilizado no transporte de madeira cuja irregularidade é imputada ao embarcador.

Os art. 25 da Lei n.º 9.605/1998 e art. 3º e 102 do Decreto n.º 6.514/2008 efetivamente autorizam a apreensão de produtos e instrumentos da infração ambiental, incluindo veículos. Trata-se de instrumentos importantes de tutela do meio ambiente, cuja finalidade é não apenas interromper a prática ilícita, mas também conferir efeito dissuasório à atuação sancionatória.

Entretanto, tais dispositivos não operam no vazio normativo e não podem ser lidos de forma isolada ou automática. Impõe-se interpretá-los de modo sistemático e teleológico, em harmonia com a Constituição Federal, que assegura o direito de propriedade, o devido processo legal, o contraditório e a vedação ao confisco, bem como com a legislação específica que disciplina o transporte rodoviário de cargas, notadamente a Lei n.º 11.442/2007.

Essa lei estabelece que o transportador contratado atua como prestador de serviço, respondendo, em regra, pelo transporte em si, ao passo que irregularidades na natureza da carga ou na documentação, quando decorrentes de conduta do embarcador, recaem, primordialmente, sobre este. Não se trata de conferir imunidade ao transportador, mas de reconhecer que sua responsabilização depende da demonstração de participação, conivência, culpa grave ou descumprimento de deveres objetivos de cuidado.

Da conjugação dessas normas, a doutrina e a jurisprudência extraem que, para além da apreensão cautelar (medida de polícia para interromper o ilícito), a manutenção da apreensão como sanção patrimonial e a consequente destinação definitiva do veículo exigem a apuração específica da responsabilidade do proprietário, com respeito ao devido processo legal administrativo e à prova de que concorreu, ao menos culposamente, para a infração.

No caso em exame, conforme já reconhecido na sentença e na decisão monocrática, o impetrante não foi autuado, não teve instaurado procedimento punitivo em seu desfavor e, ao contrário, demonstrou documentalmente a aquisição lícita e anterior dos veículos, bem como a prestação de serviço de transporte, em caráter regular.

A irregularidade na Guia Florestal foi atribuída a erro material da empresa remetente, que a corrigiu formalmente, sem que se tenha apontado qualquer conduta de má-fé do transportador.

Nessas circunstâncias, imputar-lhe, ainda assim, a perda do veículo como efeito da infração ambiental excede os limites da responsabilidade administrativa e converte o poder de polícia em instrumento de confisco indireto, divorciado da individualização da responsabilidade e da exigência de culpa.

Conforme assinalado na decisão monocrática, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, para os transportadores contratados de boa-fé, a responsabilidade administrativa ambiental não é objetiva, exigindo a comprovação de culpa ou dolo. Nesse sentido, destaco:

PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA . TRANSPORTE DE MADEIRA. CONSTATAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DE QUE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO NÃO CONCORREU PARA O ILÍCITO. BOA FÉ. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO . POSSIBILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ . 1. Na hipótese dos autos, não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada, manifestando-se de forma clara e suficiente sobre a inadmissibilidade da apreensão de bens de terceiros que não participaram do ato ilícito. 2 . O Tribunal de origem, à luz das provas dos autos e das circunstâncias do caso concreto, concluiu que o impetrante atuou como mero transportador inocente da mercadoria apreendida, não havendo indícios de que tenha participado de qualquer ato ilícito, mas observado, rigorosamente, o dever objetivo de cuidado ao receber a carga acompanhada da respectiva Guia Florestal para Transporte de Produtos Florestais Diversos - GF3 e Nota Fiscal que especifica as essências florestais e a volumetria da madeira. A reforma do acórdão recorrido demanda revolvimento de matéria fática. Incide a Súmula 7/STJ. (STJ, AgRg no AREsp 454 .667/RO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 16/11/2015). 3. Recurso Especial não conhecido .

(STJ - REsp: 1635387 RO 2016/0079184-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/04/2017, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2017)

Por sua vez, o agravante ampara-se com vigor em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em recurso repetitivo, para afirmar que a apreensão de veículos utilizados em infrações ambientais não depende da comprovação de uso específico, exclusivo ou reiterado na prática de ilícitos, bastando a constatação de sua utilização no transporte de produto irregular.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, afastou a exigência de demonstração de habitualidade ou especialidade do veículo para legitimar a apreensão, sob pena de se criar uma “prova diabólica” e enfraquecer a eficácia da fiscalização ambiental.

Todavia, é preciso notar que o objeto direto dessa tese é a dimensão objetiva da infração (o uso do veículo como instrumento do ilícito) e não a responsabilidade de terceiro de boa-fé, alheio à prática infracional, nem a destinação definitiva de bens de quem não foi chamado a se defender em procedimento próprio.

A interpretação adequada desses precedentes exige a aplicação da técnica da distinção.

No paradigma dos repetitivos, a discussão se concentrou em saber se, uma vez comprovada a utilização do veículo na infração, seria necessário também provar que ele era dedicado ou habitualmente usado para tal fim. O STJ respondeu negativamente, buscando evitar a blindagem de condutas lesivas sob o manto de usos supostamente eventuais.

No presente caso, contudo, a questão é qualitativamente diversa: não se discute a possibilidade de apreensão cautelar do veículo no momento da fiscalização, mas a legitimidade da sua manutenção e posterior doação quando se trata de bem de terceiro comprovadamente de boa-fé, não autuado, e cuja conduta não revela dolo, culpa ou conivência.

Os precedentes invocados pelo agravante não autorizam, em nenhum momento, que se imponha sanção patrimonial gravíssima a quem não teve responsabilidade subjetiva demonstrada, nem afastam a necessidade de garantir o devido processo legal ao proprietário antes da destinação definitiva de seu bem.

Assim, não há incompatibilidade entre a tese repetitiva do STJ e a conclusão adotada na decisão monocrática. Pelo contrário, a distinção preserva a coerência do sistema: de um lado, assegura-se a eficácia da apreensão do veículo efetivamente ligado ao ilícito ambiental; de outro, evita-se que tal instrumento seja deformado em mecanismo de punição automática e objetiva de terceiros inocentes, em afronta direta à Constituição e à legislação infraconstitucional.

Assim, a apreensão de veículo utilizado no transporte de madeira somente se sustenta quando demonstrado que o proprietário concorreu, de algum modo, para a prática da infração.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu, em diversos julgados, que a responsabilidade administrativa do transportador de cargas deve ser interpretada à luz da Lei nº 11.442/2007, que exclui a responsabilidade do transportador nos casos em que este atua exclusivamente como prestador de serviço, sem ingerência sobre a carga ou a documentação fiscal e ambiental correspondente. Destaco:

Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. TRANSPORTE DE MADEIRA SEM DOCUMENTAÇÃO REGULAR . RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO DE CARGAS. APLICAÇÃO CONJUNTA DO DECRETO 6.514/2008 E DA LEI 11.442/2007 . RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO TRANSPORTADOR. BOA-FÉ COMPROVADA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO .

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que julgou procedente a Ação Anulatória ajuizada por SEMENTES COSMORAMA LTDA., declarando a nulidade do Auto de Infração nº 1836D e do processo administrativo nº 332531/2019-SEMA/MT, bem como da multa ambiental aplicada no valor de R$ 9.713,40 . A empresa, contratada para realizar frete de madeira, foi autuada por supostas inconsistências entre o volume da carga e os documentos fiscais e ambientais apresentados. Alegou ausência de dolo ou culpa, destacando sua condição de mera transportadora e a responsabilidade legal do expedidor, com base na Lei nº 11.442/2007.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o transportador rodoviário de cargas pode ser responsabilizado administrativamente por irregularidades na documentação e carga de madeira transportada, mesmo atuando de boa-fé; (ii) estabelecer se, no caso concreto, a empresa transportadora deve responder objetivamente por infração ambiental nos termos do Decreto n. 6.514/2008, ainda que sem envolvimento direto na infração; (iii) determinar a legalidade da imposição de multa ambiental e a validade do auto de infração diante da ausência de comprovação de dolo ou culpa do transportador.

III . RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade administrativa do transportador rodoviário de cargas, embora prevista no § 1º do art. 47 do Decreto 6.514/2008, deve ser interpretada sistematicamente em conjunto com a Lei 11.442/2007, que estabelece hipóteses legais de exclusão da responsabilidade do transportador em caso de ato imputável ao expedidor da carga .

Quando a empresa transportadora comprova ter atuado exclusivamente na condição de prestadora de serviço de frete, sem participação na emissão de documentos fiscais e ambientais ou na comercialização do produto, incide a excludente de responsabilidade prevista no art. 12, I, da Lei 11.442/2007.

A responsabilidade administrativa ambiental do terceiro transportador que atua de boa-fé é subjetiva, exigindo-se a comprovação de dolo ou culpa, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça .

A presunção de legitimidade dos atos administrativos, como o auto de infração, é relativa (juris tantum) e pode ser afastada mediante prova em contrário, como ocorreu no caso concreto, em que ficou demonstrada a ausência de participação da empresa nas irregularidades constatadas.

Embora as esferas penal e administrativa sejam autônomas, a conclusão do Ministério Público pelo arquivamento do inquérito por ausência de indícios de dolo ou culpa constitui elemento probatório relevante e compatível com a responsabilização subjetiva do transportador.

O controle judicial sobre atos administrativos, quando voltado à verificação da legalidade e da ausência de pressupostos válidos (como o motivo), não caracteriza ingerência indevida no mérito do ato administrativo, sendo legítima a anulação do auto de infração diante da ilegalidade reconhecida.

A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico observa os parâmetros do art . 85, § 2º, do CPC. Considerando o trabalho adicional em grau recursal, é cabível a majoração para 15%, nos termos do § 11 do mesmo artigo.

A isenção da Fazenda Pública quanto ao pagamento de custas, prevista na legislação estadual, não a exime do dever de reembolsar os valores adiantados pela parte vencedora.

IV . DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10230457020248110041, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 24/10/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/10/2025)

O poder de polícia ambiental, embora dotado de prerrogativas reforçadas e voltado à tutela de bem jurídico de envergadura constitucional, não se exerce em um vácuo normativo. Ele encontra limites expressos nos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da legalidade e do devido processo legal.

No caso, a apreensão e a destinação dos veículos, em face de terceiro que não foi responsabilizado no processo administrativo e cuja boa-fé restou demonstrada, transbordam esses limites. A medida, em vez de guardar relação de adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito com a finalidade de repressão ao ilícito, converte-se em verdadeiro sacrifício desarrazoado do patrimônio de quem não integra a cadeia infracional.

Quando o Estado, sob o pretexto de tutelar o meio ambiente, procede à doação definitiva de caminhão e reboque de terceiro não autuado, sem lhe assegurar procedimento próprio para discutir sua responsabilidade, desloca-se da esfera legítima do poder de polícia para a zona proibida do confisco indireto, alcançando bem de valor expressivo sem base em culpa, dolo ou proveito econômico.

Tal atuação não se coaduna com um Estado de Direito que proclama a centralidade do devido processo legal e a individualização da responsabilidade.

Não prospera, por fim, a sugestão implícita de que o Judiciário teria incursionado indevidamente no mérito administrativo. A intervenção judicial, na hipótese, está estritamente circunscrita à verificação da legalidade e da legitimidade dos atos atacados, aferindo se a Administração observou os limites normativos de sua competência sancionatória.

Constatado que os veículos pertencem a terceiro de boa-fé, não autuado, e que a destinação definitiva do bem ocorreu sem prévia imputação de responsabilidade e sem respeito à necessidade de demonstração de culpa ou dolo, a anulação dos termos de apreensão, depósito e doação não representa invasão do mérito administrativo, mas sim exercício do controle de legalidade, tal como autoriza o mandado de segurança.

A via mandamental, ademais, revela-se adequada, pois o direito líquido e certo do impetrante foi demonstrado por meio de prova pré-constituída da propriedade, da sua condição de transportador e da ausência de autuação em seu desfavor, bem como dos próprios atos administrativos que determinaram a apreensão e destinação dos bens. Não se exige dilação probatória, mas apenas a correta subsunção dos fatos ao direito, o que legitima a concessão da segurança.

Diante de todo esse quadro, verifica-se que o agravo interno não traz elementos novos, não evidencia erro de premissa fática ou má aplicação dos precedentes citados, tampouco logra infirmar a fundamentação densa e coerente da decisão monocrática. Em verdade, limita-se a reiterar, sob nova roupagem, a tese de responsabilidade quase objetiva do terceiro transportador, o que não se harmoniza com o sistema constitucional e legal vigente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter incólume a decisão monocrática que, com apoio na jurisprudência dominante, preservou a sentença concessiva da segurança, com a consequente declaração de nulidade dos termos de apreensão, depósito e doação dos veículos de propriedade do impetrante, bem como a determinação de sua restituição definitiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026